Tribunal: TJMT
Processo: 1046289-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046289-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Receptação culposa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANGELICA ESTER DA CRUZ ANZELHOTT ALMEIDA - CPF: 055.183.351-30 (ADVOGADO), RENAN DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 062.081.041-65 (PACIENTE), MICHAELLI DA SILVA SANTOS - CPF: 053.695.471-22 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MICHAELLI DA SILVA SANTOS - CPF: 053.695.471-22 (IMPETRANTE), ANGELICA ESTER DA CRUZ ANZELHOTT ALMEIDA - CPF: 055.183.351-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO PROCESSUAL. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. EXTENSÃO INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de investigado com prisão preventiva decretada no âmbito da Operação
Alta Tensão III
, que apura, no contexto da Comarca de Sinop/MT, a prática dos crimes de organização criminosa (Lei n.o 12.850/2013, art. 2o, caput), receptação qualificada (CP, art. 180, §§ 1o e 7o) e lavagem de capitais (Lei n.o 9.613/1998, art. 1o, §§ 1o e 2o, incisos I e II), todos em concurso material. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade dos fatos, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e possibilidade de extensão dos efeitos de decisão favorável proferida a corré em situação análoga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta; (
ii
) aferir se a medida cautelar está comprometida pela alegada ausência de contemporaneidade; (
iii
) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (
iv
) avaliar a possibilidade de extensão de benefício concedido a corré, com fundamento no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos de investigação complexa, com referência expressa à atuação organizada de grupo criminoso, uso de inteligência financeira e patrimonial e movimentação ilícita superior a R$ 600.000,00.

4. A contemporaneidade, em matéria cautelar, refere-se à atualidade do risco processual, e não à proximidade cronológica dos fatos, sendo que a permanência do mandado de prisão em aberto reforça o
periculum
libertatis
,
demonstrando risco atual e concreto à aplicação da lei penal.

5. A alegação de inércia estatal na execução da ordem judicial não afasta a legitimidade da medida, especialmente quando o investigado permanece em local incerto e não se apresenta voluntariamente à jurisdição.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, diante da impossibilidade de fiscalização efetiva do paciente, cuja localização é desconhecida, o que compromete a eficácia de quaisquer medidas alternativas.

7. A extensão dos efeitos de decisão favorável à corré não é cabível, dada a ausência de identidade fático-processual. A situação distinta do paciente, com mandado de prisão em aberto e sem submissão voluntária ao processo, rompe a simetria exigida pelo art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando respaldada em elementos concretos que revelem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal””.

“A atualidade do risco, e não a proximidade cronológica dos fatos, caracteriza a contemporaneidade exigida para a validade da prisão cautelar”.

“A permanência de mandado de prisão em aberto, por não localização do acusado, justifica a manutenção da custódia preventiva”.

“A extensão de decisão favorável a corré, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual, inviável quando há distinção objetiva nas condições de submissão ao processo penal”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1046289-20.2025.8.11.0000

PACIENTE: RENAN DOS SANTOS INOCENCIO
IMPETRANTE: MICHAELLI DA SILVA SANTOS, ANGELICA ESTER DA CRUZ ANZELHOTT ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado em favor de
Renan dos Santos Inocênci
o, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1025061-41.2025.8.11.0015, decretou a custódia cautelar do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, no artigo 180, § 1o e § 7o, do Código Penal, e no artigo 1o, § 1o, incisos I e II, § 2o, incisos I e II, da Lei n.o 9.613/1998, todos em concurso material, no contexto da denominada Operação Alta Tensão III.

Sustenta a impetração, em síntese, a inexistência de fundamentação concreta do decreto prisional, a ausência de contemporaneidade dos fatos, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, a necessidade de extensão dos efeitos de decisões anteriormente proferidas em favor de corré investigada no mesmo contexto fático, sob o argumento de isonomia processual.

O pedido liminar foi indeferido.

Em informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada em 17/10/2025, no bojo de representação policial que também postulou buscas e apreensões, quebra de sigilo de aparelhos celulares, sequestro de bens e bloqueios bancários.

Narrou que as investigações buscaram desarticular organização criminosa atuante em Sorriso/MT e outras localidades, responsável por furtos qualificados em propriedades rurais, com prosseguimento de diligências a partir de material apreendido, especialmente extrações de dados e análise de sigilos fiscais, apurando-se movimentações financeiras e aquisições patrimoniais, notadamente imóveis e veículos situados em Sinop/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou-se pela denegação da ordem, consignando a presença do
fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
,
com fundamentos voltados à tutela da ordem pública e à aplicação da lei penal, destacando a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, a compreensão de que contemporaneidade não se restringe ao momento do fato, a insuficiência de cautelares diversas no caso concreto e a inviabilidade da extensão do art. 580 do CPP ante ausência de identidade fático-processual, ressaltando, ainda, a condição de paciente não submetido voluntariamente à ordem judicial, com mandado de prisão pendente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A referida ação mandamental
, como remédio constitucional de proteção da liberdade, cumpre papel essencial no Estado de Direito, mas não se converte em via ampla de reexame do acervo informativo-probatório, sobretudo quando a controvérsia exige incursões típicas do mérito da persecução, incompatíveis com a cognição concentrada e documental própria do
writ
.

Nesse quadro, a análise deve se ater à presença, ou não, de constrangimento ilegal verificável a partir da motivação e dos elementos objetivos que sustentaram a cautelar.

No caso, o paciente teve a prisão preventiva decretada no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1025061-41.2025.8.11.0015, em contexto investigativo de maior envergadura, denominado Operação
Alta Tensão III
, em que se apuram delitos de organização criminosa, receptação qualificada e lavagem de capitais, com recorte temporal indicado como situado entre janeiro de 2024 e outubro de 2025.

O juízo singular, ao prestar informações, descreveu tratar-se de investigação voltada à desarticulação de grupo criminoso com atuação reiterada em furtos qualificados em propriedades rurais, com desdobramentos patrimoniais e financeiros, a partir de extrações de dados de aparelhos celulares, sigilos autorizados e análises de movimentações bancárias, apontando que parte dos valores teria sido empregada, de forma habitual, na aquisição de bens, com referência explícita a intermediação financeira superior a R$ 632.000,00.

Esses dados, por si, já revelam que a cautelar não foi manejada em um vácuo argumentativo, mas no interior de investigação complexa, com pluralidade de agentes e pluralidade de medidas deferidas em 17/10/2025, incluindo sequestro de bens, bloqueios e buscas, o que evidencia uma racionalidade processual voltada a impedir continuidade delitiva, resguardar a ordem pública e preservar a eficácia do sistema de persecução.

A autoridade coatora foi expressa ao afirmar que a prisão foi decretada por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com incidência do art. 313, I, do CPP, e por não vislumbrar, no momento, espaço para substituição por medidas do art. 319, a partir do modo de atuação atribuído ao grupo e da necessidade de cessação da atividade criminosa.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, suficiência de cautelares e extensão de benefício deferido a corré.

Nenhuma dessas teses, contudo, prospera no caso concreto.

Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea, é preciso lembrar que o art. 315 do CPP impõe motivação concreta, não motivação prolixa.

A decisão cautelar é legítima quando, além de referir os requisitos legais, evidencia o nexo entre o risco processual e os elementos do caso. Aqui, o juízo de origem não se limitou a invocar fórmulas; ao revés, inseriu a medida no contexto de investigação com lastro em relatórios de extração e análises financeiras, apontando a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, compreensão que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece como fundamento cautelar idôneo à garantia da ordem pública, quando a prisão se mostra necessária para cessar ou reduzir a atividade de grupo estruturado.

Ademais, as próprias informações e o parecer ministerial apontam que a conduta atribuída ao paciente foi individualizada no conjunto investigativo, a partir do material de inteligência produzido, o que, nesta sede, afasta a tese de absoluta carência de suporte.

No tocante à contemporaneidade, a discussão não pode ser empobrecida a uma contagem estanque de tempo.

A contemporaneidade, em matéria de cautelar, se traduz na atualidade do risco, e não na proximidade meramente cronológica do fato imputado

O próprio juízo singular consignou que não houve alteração fática que esvaziasse os fundamentos da decisão, destacando a complexidade do caso e a pluralidade de agentes como elementos que justificam a marcha processual e a preservação do juízo cautelar.

Além disso, há um dado processual de especial relevo, já explicitado na decisão que indeferiu a liminar:
o mandado de prisão permanece em aberto em razão da não localização do paciente, circunstância que, longe de esvaziar a necessidade da medida, reforça a atualidade do risco de não submissão à jurisdição e, por conseguinte, à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que
“a manutenção da custódia cautelar se justifica quando o mandado de prisão permanece em aberto em razão da não localização do acusado, afastando a alegação de perda de contemporaneidade da medid
a”, conforme decidido no
Habeas Corpus
n.o 1002360-34.2025.8.11.0000, da Terceira Câmara Criminal, sob relatoria do Desembargador Jones Gattass Dias, julgado em 28/05/2025, com publicação no DJE em 29/05/2025.

Na mesma linha, o entendimento consolidado neste Tribunal reconhece que a fuga do distrito da culpa, especialmente quando aliada à ciência inequívoca da persecução penal em curso, evidencia a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

Essa orientação foi reafirmada no
Habeas Corpu
s n.o 1024048-86.2024.8.11.0000, da Terceira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Gilberto
Giraldelli
, julgado em 18/09/2024, com publicação no DJE em 20/09/2024, ocasião em que se consignou que “
a permanência prolongada de mandado de prisão em aberto, decorrente da não localização do acusado, demonstra resistência concreta à submissão ao processo penal
”.

A defesa procura atribuir a não efetivação da custódia à suposta inércia estatal, como se o tempo, por si, anulasse o risco.

Ocorre que, como bem explicitado na decisão monocrática que indeferiu a liminar, a ausência de cumprimento imediato da ordem judicial não descaracteriza, automaticamente, o estado de fuga, sobretudo quando o investigado, ciente da persecução, não se apresenta espontaneamente, nem indica formalmente local certo para cumprimento da medida, circunstância que reforça, e não enfraquece, a necessidade da custódia.

Esse ponto é decisivo, porque revela que a alegada falta de contemporaneidade não decorre de inércia estatal, mas de um comportamento processual que mantém atual o risco à aplicação da lei penal.

Também não procede a tese de suficiência de medidas cautelares diversas. O art. 319 do CPP é instrumento valioso de contenção da prisão cautelar, mas sua eficácia pressupõe o mínimo: possibilidade real de fiscalização e acompanhamento do acusado.

Por isso,
esta
Corte tem entendido que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando o investigado permanece em local incerto, com ordem de prisão pendente de cumprimento, porquanto ausente pressuposto mínimo para a eficácia das cautelares alternativas.

Essa compreensão foi explicitada no
Habeas Corpus
n.o 1030640-49.2024.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal, sob relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 20/05/2025, com publicação no DJE em 27/03/2025.

No mesmo sentido, o
Habeas Corpus
n.o 1013826-59.2024.8.11.0000, da Primeira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Marcos Machado, julgado em 30/07/2024, com publicação no DJE em 02/08/2024, reafirma que “
a permanência de mandado de prisão em aberto evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas, legitimando a manutenção da segregação cautelar
”.

Por fim, quanto à extensão do benefício concedido à corré, a aplicação do art. 580 do CPP não é automática, nem se satisfaz com mera invocação de isonomia.

Exige-se identidade fático-processual plena, com similitude objetiva e subjetiva, porque o que se estende não é um “resultado”, mas a razão jurídica que o sustenta.

A decisão monocrática foi clara ao assentar que essa identidade não se evidencia quando há situação processual distinta, especialmente quando um dos investigados se encontra em condição de não localização, fator que altera substancialmente o juízo de necessidade e adequação da prisão preventiva.

O parecer ministerial converge na mesma direção, enfatizando que a conduta de não submissão à ordem judicial e a ausência de comportamento processual de colaboração constituem fatores impeditivos à extensão, por romperem a simetria exigida pelo art. 580 do CPP.

A par de eventuais semelhanças formais no enquadramento investigativo, o que efetivamente define a possibilidade de extensão não é a etiqueta típica, mas a identidade concreta do quadro fático-processual, especialmente no que toca ao grau de sujeição do investigado à jurisdição.

Aqui, subsiste elemento distintivo decisivo, de caráter objetivo e atual: o mandado de prisão preventiva permanece em aberto, em razão da não localização do paciente, circunstância que o mantém, na prática, em condição de foragido, com inequívoca repercussão sobre a garantia da aplicação da lei penal e sobre a própria viabilidade de qualquer alternativa cautelar.

Esse dado, por si, rompe a necessária simetria exigida pelo art. 580 do Código de Processo Penal, porque evidencia resistência concreta à submissão ao processo e um risco processual que não se presume, mas se extrai do comportamento verificável no curso da persecução.

Não se trata, portanto, de agravar a situação do paciente por mero rigor, mas de reconhecer que, enquanto as
coinvestigadas
agraciadas com medidas diversas se encontravam em condições mínimas de localização, comparecimento e fiscalização judicial, o paciente, ao permanecer em local incerto, inviabiliza o próprio pressuposto de eficácia das cautelares substitutivas, tornando impraticável o acompanhamento estatal e fragilizando o poder de coerção do processo.

Nessa linha, como já assentado por este Tribunal, “
a manutenção da custódia cautelar se justifica quando o mandado de prisão permanece em aberto em razão da não localização do acusado, afastando a alegação de perda de contemporaneidade da medida
”, consoante decidido no
Habeas Corpus
n.o 1002360-34.2025.8.11.0000, e, ainda, que “
a permanência prolongada de mandado de prisão em aberto, decorrente da não localização do acusado, demonstra resistência concreta à submissão ao processo penal
”, conforme reafirmado no Habeas Corpus n.o 1024048-86.2024.8.11.0000.

Em tal contexto, a pretensão de equiparação deixa de se sustentar não por um juízo abstrato de gravidade, mas por uma realidade processual objetiva: a custódia cautelar, aqui, preserva sua atualidade e necessidade porque o paciente, ao permanecer com ordem de prisão pendente, projeta risco concreto de frustração da persecução penal, o que não se verifica, ao menos nos mesmos termos, nos casos das
coinvestigadas
beneficiadas.

Em síntese, a decisão atacada, à luz das informações e do parecer, apresenta motivação compatível com o quadro investigativo descrito, com referência a elementos concretos que justificam a cautelar, e, sobretudo, encontra amparo em dado processual atual e relevante, consistente na permanência do mandado em aberto por não localização do paciente, circunstância que reforça o risco à aplicação da lei penal e inviabiliza, por ora, a substituição por cautelares alternativas e a extensão de benefício concedido a corré.

Não se identifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou e preservou o decreto de prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026